Tribunal: TJSP
Processo: 1002612-69.2019.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Apelação – Consignação em pagamento – Contrato bancário de financiamento de veículo automotor – Extinção do processo, sem resolução do mérito - Recurso de apelação - Ausência do recolhimento das custas de preparo, a ensejar o não conhecimento da insurgência – Parte não beneficiária da Justiça Gratuita – Inteligência do art. 1007, §§ 2o, 4o e 5o, do CPC - Recurso não conhecido – Sentença

Ementa:
Apelação – Consignação em pagamento – Contrato bancário de financiamento de veículo automotor – Extinção do processo, sem resolução do mérito - Recurso de apelação - Ausência do recolhimento das custas de preparo, a ensejar o não conhecimento da insurgência – Parte não beneficiária da Justiça Gratuita – Inteligência do art. 1007, §§ 2o, 4o e 5o, do CPC - Recurso não conhecido – Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002612-69.2019.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante
VALDIR FERREIRA DOS REIS, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002612-69.2019.8.26.0666 -Voto no
2
VOTO No: 51134
APEL.No: 1002612-69.2019.8.26.0666
COMARCA: ARTUR NOGUEIRA
APTE. : VALDIR FERREIRA DOS REIS
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A.
Apelação Consignação em pagamento Contrato bancário
de financiamento de veículo automotor
Extinção do
processo, sem resolução do mérito - Recurso de apelação -
Ausência do recolhimento das custas de preparo, a ensejar o
não conhecimento da insurgência Parte não beneficiária da
Justiça Gratuita Inteligência do art. 1007, §§ 2o, 4o e 5o, do
CPC - Recurso não conhecido Sentença mantida.
Trata-se de recurso de apelação interposto
nos autos da ação de consignação em pagamento, contra a
r. sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, a ação de
consignação em pagamento.
Inconformado,
apela
o
Autor
(fls.
204/212). Sustenta o Recorrente que não há que se falar
em extinção do processo sem resolução do mérito, por
falta de interesse processual, uma vez que, quando da
ciência da ação de busca e apreensão, a presente
consignatória já havia sido distribuída. Diz que não
conseguiu honrar com os pagamentos do financiamento e que
o acordo com o Apelado resultou infrutífero, o que levou
à distribuição da presente ação de consignação em
pagamento para quitar as parcelas em atraso. Invoca o
art. 335, inciso I, do Código Civil e a Súmula 284 do
STJ. Pede o provimento do recurso, reformando-se a r.
sentença proferida.
A decisão de fls. 370/372, proferida por
este Relator em juízo de admissibilidade, determinou o
recolhimento em dobro das custas de preparo recursal,
ante a ausência de comprovação quando da interposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002612-69.2019.8.26.0666 -Voto no
3
recurso de apelação.
Sobreveio
a
petição
de
fls.
250
acompanhada do recolhimento do valor correspondente a um
preparo recursal (fls. 251/252).
É o relatório.
O apelo não será conhecido, posto que
deserto.
O preparo deve ser comprovado no momento
da interposição do recurso, conforme esclarece a norma
disposta no artigo 1.007 do Código de Processo Civil,
cuja redação é a seguinte:
“Art. 1.007. No ato de interposição do
recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
Este
recurso
foi
apresentado
sem
a
comprovação do recolhimento do preparo, exigido nos
termos da Lei Estadual n° 15.855, de 02 de julho de 2015,
que alterou a Lei Estadual n° 11.608/2003, em razão do
que não merece processamento, por estar deserto.
Não havendo, no momento da interposição do
apelo, comprovação do recolhimento das custas, bem como
não sendo a parte beneficiária da assistência judiciária,
é de rigor o não conhecimento do recurso.
Ora, cabia ao Apelante zelar pela correta
interposição recursal. Como não o fez, o não conhecimento
do recurso, por ausência de condição de admissibilidade,
é medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002612-69.2019.8.26.0666 -Voto no
4
A propósito:
“Ação declaratória de anulação/rescisão de
contrato de franquia comercial c/c indenização por perdas
e danos
Sentença de parcial procedência
Pedido de
gratuidade
formulado
nas
razões
de
recurso

Indeferimento do pedido
Intimação para recolher as
custas de preparo
Não atendimento da determinação

Deserção caracterizada
Recurso não conhecido” (TJSP,
Apelação n° 1113484-45.2015.8.26.0100, Rel.: Mauricio
Pessoa, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j.: 06/04/2018).
“APELAÇÃO Justiça gratuita Alegação de
hipossuficiência Documentos carreados nos autos que não
comprovam a incapacidade financeira da apelante a ponto
de não poder arcar com as custas e despesas processuais
Indeferimento do benefício da gratuidade, após concessão
de prazo para comprovação, nos termos do art. 99, § 2o do
CPC/2015

Intimação
para recolhimento
do preparo
recursal
Inércia da apelante
Ausência de preparo

Deserção Inteligência do art. 1.007 do CPC/15 Recurso
não
conhecido”
(TJSP,
Apelação
n°
1105960-
94.2015.8.26.0100, Rel.: Achile Alesina, Comarca: São
Paulo, Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado, j.:
04/04/2018).
Este Relator deu oportunidade à parte
Apelante para recolher o valor em dobro das custas
pertinentes, no prazo de cinco dias, nos termos do art.
1007, §4o, do CPC, conforme fls. 246/247.
Contudo, o Recorrente recolheu apenas o
valor correspondente a um valor de preparo recursal (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002612-69.2019.8.26.0666 -Voto no
5
251/252).
Todavia, nos termos da legislação processual civil, o momento da demonstração dos
pressupostos de cognoscibilidade do inconformismo não
está ao arbítrio das partes e, quando autorizado o
diferimento pela legislação, é cominada a respectiva
consequência, vale dizer, a necessidade de pagamento em
dobro. Art. 1007, §§4o e 5o, do CPC:
“§4o O recorrente que não comprovar, no
ato de interposição do recurso, o recolhimento do
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será
intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
§5o É vedada a complementação se houver
insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma
do §4o”.
Assim, uma que o Apelante optou por não
efetuar e comprovar o pagamento do preparo recursal
quando da interposição, deveria atender a determinação de
fls. 246/247 e ter realizado o pagamento em dobro,
conduta esta não adotada por ele.
Portanto,
como
não
o
fez,
o
não
conhecimento do recurso, por ausência de condição de
admissibilidade, é medida de rigor.
Confira-se,
a
esse
respeito,
a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO - PREPARO INEXISTENTE - PRAZO
PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO
INSUFICIÊNCIA DO VALOR -
COMPLEMENTAÇÃO, NESTA HIPÓTESE, EXPRESSAMENTE VEDADA PELO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 1.007, §5o) - DESERÇÃO
CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Na segunda chance
conferida para o recolhimento do preparo (em dobro), é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002612-69.2019.8.26.0666 -Voto no
6
vedada a complementação se houver insuficiência parcial,
nos termos do artigo 1.007, §5o, do Código de Processo
Civil” (TJSP; Apelação Cível 1003658-14.2018.8.26.0445;
Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de Pindamonhangaba - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2019; Data de
Registro: 07/11/2019);
“BEM MÓVEL
Agravo de Instrumento

Requisito
de
admissibilidade

Comprovação
do
recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso

Ausência

Justo motivo para a ausência do recolhimento, não demonstrado
-
Intimação
para
o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do
art. 1.007, §4o, do CPC - Insuficiência do valor
recolhido - Intimação para o recolhimento complementar
Inadmissibilidade Inteligência do art. 1.007, §5o, do
CPC - Deserção configurada
Recurso inadmissível, não
conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2109396-14.2019.8.26.0000; Relator
(a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/06/2019; Data de Registro:
11/06/2019);
“Agravo de instrumento
Execução de
título extrajudicial
Decisão proferida na origem que
deferiu penhora em imóveis de propriedade do executado
Insurgência
Parte recorrente que recolheu de forma
insuficiente
o
valor
do
preparo
recursal
após
determinação de recolhimento em dobro - Impossibilidade
de conhecimento Inobservância do previsto no art. 1007,
§5o, do CPC
Deserção caracterizada - Recurso não
conhecido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2134489-47.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Sergio
Gomes;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2017;
Data de Registro: 27/09/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002612-69.2019.8.26.0666 -Voto no
7
Pelo exposto, não se conhece do presente
recurso.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator